Tribunal: TJSP
Processo: 0021313-56.2010.8.26.0005
Classe: Embargos Infringentes / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Embargos infringentes Ação indenizatória. Protesto de cheques indevido. Conduta fraudulenta. Embora não se discuta a ausência de substrato para o crédito perseguido, inexiste responsabilidade da requerida pelo protesto realizado. Os cheques apresentados ao sacado foram devolvidos por insuficiência de fundos, não havendo qualquer menção à fraude perpetrada. Ausência de má-fé na conduta da

Ementa:
Embargos infringentes Ação indenizatória. Protesto de cheques indevido. Conduta fraudulenta. Embora não se discuta a ausência de substrato para o crédito perseguido, inexiste responsabilidade da requerida pelo protesto realizado. Os cheques apresentados ao sacado foram devolvidos por insuficiência de fundos, não havendo qualquer menção à fraude perpetrada. Ausência de má-fé na conduta da requerida. Descabimento de exigir-se do comerciante que empregue esforços extraordinários para a detecção da fraude, mormente porque o emissor dos cheques (banco sacado) atestou a sua idoneidade. Impertinência do pleito indenizatório. Recurso a que se dá provimento.